Tribunal: STJ
Processo: 2304244-85.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852685 - MG (2025/0042531-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VICTOR FILIPE PACHECO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
,
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE
MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
negou provimento ao recurso especial da acusação, mantendo acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que extinguiu a punibilidade do agravado,
independentemente do pagamento da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade pode
ocorrer independentemente do pagamento da pena de multa, considerando a alegada
hipossuficiência do condenado, e se a assistência pela Defensoria Pública é suficiente
para presumir essa impossibilidade de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte estabelece que o inadimplemento da pena de multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não impede a
extinção da punibilidade, salvo decisão motivada do juiz competente que indique
concretamente a possibilidade de pagamento.
4. A assistência pela Defensoria Pública não presume a completa impossibilidade de
adimplir a sanção pecuniária, mas, no caso, não foram apresentados elementos
concretos que indicassem a possibilidade de pagamento da multa.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O inadimplemento da pena de multa não impede a extinção da
punibilidade, salvo decisão motivada que indique a possibilidade de pagamento. 2. A
assistência pela Defensoria Pública não presume a impossibilidade de pagamento,
mas em tal hipótese a pobreza do condenado é presumida na ausência de prova em
contrário".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 50 e 51.
STJ, AgRg no REsp 2.124.073/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.04.2024.
Documento eletrônico VDA48328584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: f26f25e1-8125-45d5-b25c-d198a09a391a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48328584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: f26f25e1-8125-45d5-b25c-d198a09a391a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852685 - MG (2025/0042531-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VICTOR FILIPE PACHECO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
,
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE
MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
negou provimento ao recurso especial da acusação, mantendo acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que extinguiu a punibilidade do agravado,
independentemente do pagamento da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade pode
ocorrer independentemente do pagamento da pena de multa, considerando a alegada
hipossuficiência do condenado, e se a assistência pela Defensoria Pública é suficiente
para presumir essa impossibilidade de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte estabelece que o inadimplemento da pena de multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não impede a
extinção da punibilidade, salvo decisão motivada do juiz competente que indique
concretamente a possibilidade de pagamento.
4. A assistência pela Defensoria Pública não presume a completa impossibilidade de
adimplir a sanção pecuniária, mas, no caso, não foram apresentados elementos
concretos que indicassem a possibilidade de pagamento da multa.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48329611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: 128bd4c4-c50e-41e3-b5c1-a7285c2919b5

5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O inadimplemento da pena de multa não impede a extinção da
punibilidade, salvo decisão motivada que indique a possibilidade de pagamento. 2. A
assistência pela Defensoria Pública não presume a impossibilidade de pagamento,
mas em tal hipótese a pobreza do condenado é presumida na ausência de prova em
contrário".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 50 e 51.
STJ, AgRg no REsp 2.124.073/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 197/211 interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL em face de decisão de minha lavra de fls. 188/191 que
negou provimento ao recurso especial da Acusação, interposto contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do Agravo
de Execução Penal n. 1.0000.24.230423-6/001.
O Ministério Público Federal sustenta que, em sede de execução
criminal, o adimplemento da pena de multa é condição para a extinção da punibilidade,
salvo comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado, não sendo a
assistência pela Defensoria Pública, por si só, suficiente para presumir essa
impossibilidade. Aponta que o acórdão recorrido desatentou para essa orientação,
assentada em decisões do STF (ADI 3.150/DF e ADI 7.032/DF) e no Tema Repetitivo
n. 931, do STJ, pois manteve a extinção da punibilidade independentemente do
pagamento da pena de multa, sem análise concreta da hipossuficiência do apenado.

Requereu a reconsideração ou o provimento do agravo regimental para fins de
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA48329611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: 128bd4c4-c50e-41e3-b5c1-a7285c2919b5

Sobre a violação aos artigos 50 e 51 do Código Penal, o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS manteve a decisão de primeira instância,
extinguindo a punibilidade do ora agravado, nos seguintes termos do voto do relator:

"Conforme adiantado alhures, o Órgão Ministerial
pretende à vinculação da extinção da punibilidade pelo
cumprimento integral da pena privativa de liberdade ao
prévio adimplemento da pena de multa (ordem n.o 05).
Sem razão. Com efeito, na ADI 3.150/DF julgada
pelo Supremo Tribunal Federal, restou declarado que
segundo o disposto no art. 5o, XLVI, da CF/88, a multa, ao
lado da privação de liberdade e de outras restrições, é uma
pena que se aplica em razão da prática de crimes, bem
como em prevenção à prática dos mesmos, sem perder a
natureza das sanções penais.
Entretanto,
inobstante
a
obrigatoriedade
do
adimplemento da pena de multa para a extinção da
punibilidade do agente, tal situação só ocorre quando
possui condições financeiras de realizar a quitação da
pena acessória. A propósito, reproduzo o entendimento
recente da Corte Cidadã:

[...]

Nesse sentido, revisitando a questão pertinente ao
Tema Repetitivo 931, o STJ fixou a seguinte tese: 'O
inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena
privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência
do condenado, salvo se diversamente entender o juiz
competente, em decisão suficientemente motivada, que
indique concretamente a possibilidade de pagamento da
sanção pecuniária.'
Restou consignado, portanto, que a autodeclaração
de pobreza possui presunção de veracidade, nos termos
da lei processual civil (artigos 98 a 102 do CPC). Tal
direito, todavia, não é absoluto e irrestrito, podendo o juiz
indeferir se houver nos autos elementos que evidenciem o
não preenchimento dos pressupostos legais, nos termos
do §2o do artigo 99 do CPC. 'In casu', além de não haver
nenhum elemento que indique a possibilidade de
pagamento por parte do apenado, vejo que este possui
presunção de hipossuficiência financeira, uma vez que
assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual entendo
que o inadimplemento da pena de multa não pode ser
óbice à extinção da punibilidade (ordem n.o 03). Nesse
sentido é o entendimento exarado por este e. Tribunal de
Justiça:

[...]
Documento eletrônico VDA48329611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: 128bd4c4-c50e-41e3-b5c1-a7285c2919b5

Destaca-se que o novo entendimento exarado pela
Corte Cidadã no Tema 931, significa para o condenado
sem condições financeiras “a reconquista de sua posição
como indivíduo aos olhos do Estado, permitindo-lhe
reconstruir sua vida sob as balizas de um patamar
civilizatório mínimo. A interdição de direitos decorrente da
não extinção da punibilidade, segundo Schietti, leva esses
condenados a um estágio de desmedida invisibilidade,
comparável a própria inexistência de registro civil”. Dessa
sorte, tem-se que o condicionamento da extinção da
punibilidade ao adimplemento da pena de multa transmuda-
se em punição hábil a acentuar a já agravada situação de
penúria e indigência dos apenados em situação
hipossuficiente. Portanto, inobstante a ausência de
quitação da pena de multa, uma vez presumida a condição
de hipossuficiência do apenado, viável a declaração da
extinção da punibilidade da pena." (fl. 75-80)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o inadimplemento da pena de multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se
diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que
indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE.
TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL.
PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA
DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA
PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF.
MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL
DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO
PENAL.
DISTINGUISHING.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA
PELOS
CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. NOTORIEDADE
DA EXISTÊNCIA DE UMA EXPRESSIVA MAIORIA DE
EGRESSOS SEM MÍNIMOS RECURSOS FINANCEIROS.
RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. DIFICULDADES DE
REALIZAÇÃO DO INTENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL
ANTE OS EFEITOS IMPEDITIVOS À CIDADANIA PLENA
DO
EGRESSO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE
DA
AUTODECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
RECURSO
PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA48329611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: 128bd4c4-c50e-41e3-b5c1-a7285c2919b5

20 . Recurso especial provido para restabelecer a
decisão de primeiro grau e fixar a seguinte tese: O
inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena
privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência
do condenado, salvo se diversamente entender o juiz
competente, em decisão suficientemente motivada, que
indique concretamente a possibilidade de pagamento da
sanção pecuniária.
(REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe
28/2/2024
de 1o/3/2024.)
Embora o fato de o agente ser assistido pela Defensoria Pública não faça

presumir a sua completa e absoluta impossibilidade de adimplir a sanção pecuniária,
não foram apontados de forma concreta elementos que indiquem a possibilidade do
pagamento da multa.
Nesse contexto, [...]
"
presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema
penitenciário - porque amparada na realidade visível, crua e escancarada - permitindo-
[...] (AgRg no REsp n. 2.124.073/SP, relator Ministro
se prova em sentido contrário
"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/4/2024
16/4/2024
Portanto, deve ser mantida a extinção da punibilidade, independentemente do
pagamento da pena de multa.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48329611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: 128bd4c4-c50e-41e3-b5c1-a7285c2919b5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0042531-1
AREsp 2.852.685 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000242304236000 10000242304236001 10000242304236002
10000242304236003 23042448520248130000 44005931020218130231
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: VICTOR FILIPE PACHECO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Extinção da Punibilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VICTOR FILIPE PACHECO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260515501:12294:01@
2025/0042531-1 - AREsp 2852685 Petição : 2025/0046755-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:48:57
Código de Controle do Documento: 7F11186D-BD34-4A37-AAF3-DA8D25C16917